Tribunal: TJES
Processo: 5000091-98.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000091-98.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAQUIM LOPES DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da relatora.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000091-98.2020.8.08.0068

RECTE.: JOAQUIM LOPES DOS SANTOS

RECDO.: BANCO BRADESCO S/A

RELATORA: DR.ª JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA. CONTRATO CELEBRADO POR INDIVÍDUO ANALFABETO. REGULARIDADE QUE INDEPENDE DE OUTORGA PÚBLICA. DANO MATERIAL E MORAL NÃO COMPROVADO.

SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por Joaquim Lopes dos Santos em face do Banco Bradesco S.A, na qual o autor alega, em síntese, ter sido surpreendido ao descobrir que a instituição financeira realizou descontos em sua conta por empréstimo que não contratou, referente à contrato vinculado ao seu benefício em 05/02/2013 e excluído em 05/02/2016.

Em razão disso, pretende a devolução dos valores das parcelas já descontadas em dobro, a declaração de inexistência de contrato de empréstimo entre as partes e a condenação por danos morais diante do constrangimento enfrentado.

Em sede de defesa, o banco requerido alega a regularidade da contratação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença de improcedência dos pedidos, sob o fundamento de que, embora o autor seja iletrado, foi colacionado aos autos o contrato assinado por duas testemunhas, bem como os documentos pessoais do autor e das testemunhas, o que corrobora a existência e a legitimidade do instrumento contratual.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. sentença, sustentando a nulidade do contrato em razão de não ter sido submetido à outorga pública, conforme disposto no artigo 595 do Código Civil.

Uma vez interposto recurso inominado, a empresa requerida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente em sede de recurso inominado, tendo em vista ter sido demonstrada a situação de hipossuficiência.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que são ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Isso porque coaduno com o entendimento proferido pelo juízo de primeiro grau, no sentido de que a assinatura de duas testemunhas é suficiente para conferir legitimidade ao instrumento contratual celebrado por indivíduo iletrado.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Em sede de julgamento dos Recursos Especiais nº 1.862.324, 1.862.330, 1.868.099 e 1.868.103, julgados em conjunto pela 3ª Turma do STJ em dezembro de 2020, restou decidido que a lei não exige instrumento público ou outorga de procuração pública a terceiro para que possa assinar contrato a rogo da parte iletrada.

Diante disso, tendo sido colacionado aos autos contrato assinado por duas testemunhas e admitindo-se a regularidade da contratação nestes termos, não há que se falar em dano moral a ser indenizado, uma vez que não restou demonstrada qualquer falha na prestação de serviço.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamento na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: ”A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condenação da recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no § 3º, do art. 98, do CPC/2015.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.